Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MEDIDAS COERCITIVAS. LIMITE MÁXIMO FIXADO. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. O artigo 537, § 1o, do CPC, permite ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes.
2. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. Cabível a redução da multa.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.